Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701732-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INC06 BRASAL INCORPORACOES LTDA, RECORRIDO: JAMES QUINTAO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. DISTRATO. INICIATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AVANÇO AO MÉRITO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. CLÁUSULA PENAL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. LEI N. 13.786/18. RETENÇÃO DE 25%. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PAGAMENTO APÓS HABITE-SE. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. CORREÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Apresenta insuficiente fundamentação a sentença que não enfrenta tese de defesa concernente à retenção de porcentagem da quantia paga por promitente-comprador, conforme a regra disposta na Lei n. 13.786/18, visto se tratar de patrimônio submetido ao regime de afetação. Além disso, também é nula sentença que não aprecia impugnação ao valor dado à causa, conforme previsto nos incisos IV e V do art. 489 do CPC. 2. A nulidade da sentença é superada para se avançar ao julgamento de mérito, em homenagem ao princípio da economia processual e ao direito das partes obterem a solução integral do mérito em prazo razoável, como previsto no art. 4o do CPC e com suporte nos incisos III e IV do §3o do art. 1.013 do CPC. 3. Os efeitos do distrato devem respeitar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que se qualificam como nortes da nova legislação civil, a teor do disposto no art. 413 do Código Civil. 4. No caso concreto, diante do valor do bem, da importância paga e da quantia representada pela cláusula penal, conclui-se que a previsão de retenção pela vendedora de 50% da quantia paga pelo promitente-comprador constitui cláusula abusiva e deve ser revista, por constituir montante excessivo diante da natureza do negócio, com suporte nos artigos 53 e 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Julga-se devida a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo promitente-comprador, observado que os prejuízos advindos do distrato não ultrapassam aqueles presumíveis em situações semelhantes, concernentes a despesas administrativas, e porque o imóvel foi restituído para que pudesse ser renegociado com terceiros. 6. Reconhece-se como devida a cláusula contratual que previu o prazo de trinta dias para o pagamento da restituição ao comprador, a contar do habite-se, por estar de acordo com expressa previsão legal. 7. Por força do disposto no art. 292, §3o, do CPC, o valor da causa é corrigido, para corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor, ou seja, ao valor da restituição reconhecida, deduzida a retenção de 25% da quantia paga. 8. Dada a sucumbência parcial recíproca, não proporcional, as partes são condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para a ré, determinada a readequação das despesas processuais, de acordo com o valor da causa corrigido. Os honorários advocatícios são majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, §11, do CPC. 9. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 67-A, § 5o, da Lei 13.786/2018, bem como 51 e 53, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a possibilidade de retenção de 50% (cinquenta por cento) das parcelas já pagas pelo consumidor, quando o imóvel está registrado no regime de patrimônio de afetação e a legalidade das cláusulas contratuais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao indicado malferimento dos artigos 67-A, § 5o, da Lei 13.786/2018, bem como 51 e 53, ambos do CDC, e a aventada divergência pretoriana. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2o), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)" - (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019). 2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Resp no 1.723.519/SP, em 28/08/2019, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, reafirmou a orientação pela adoção de um padrão-base de cláusula penal - retenção de 25% dos valores pagos - nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, em que o acórdão recorrido não menciona qualquer circunstância específica apta a justificar a redução do parâmetro jurisprudencial, isto é, aquém do percentual de 25%. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide sobre cada desembolso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.552/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2022.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009